Tribunal: TJES
Processo: 0017886-54.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017886-54.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALMIR DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3. Pena-base corretamente fixada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017886-54.2012.8.08.0014

APELANTE: VALMIR DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valmir de Souza Silva
em face da sentença de folhas 252/260, prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e

IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
14

(catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 20 de maio de 2012, no bairro 15 de outubro, Colatina/ES, o apelante, em unidade de desígnios com Jonathan José de Melo, com
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Thiago Pinheiro dos Santos, dando início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda como narra o
parquet
, o crime foi cometido por motivo
fútil
, pois a vítima desconfiava que fosse pai do filho do apelante, bem como por meio de
r
ecurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi surpreendida pelo ataque do recorrente e do corréu.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
sua

submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento. Nesse sentido:

[...] Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal) (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP. No mesmo sentido:

Os recursos contra as decisões do conselho de sentença são de fundamentação vinculada, ou seja, à defesa não é lícito debater todo e qualquer aspecto ou conteúdo da decisão dos jurados, cabendo-lhe, tão somente, impugnar pontos expressamente previstos em lei, os quais estão contidos nas alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A despeito de a Súmula 713, do E. Supremo Tribunal Federal, dizer que "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, a interpretação jurisprudencial do enunciado é no sentido de que são devolvidas para exame as questões expressamente constantes das razões da apelação. Precedentes [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180027881, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Compulsando

os autos, verifico que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
. Vejamos.

A vítima Thiago Pinheiro do Santos, afirmou, em juízo, que:

o declarante era casado com a pessoa de nome Jaqueline, sendo que se separou da mesma há cerca de dois anos; que, a Jaqueline passou a morar com o cidadão de nome Valmir, vulgo "Pipoca" no Bairro 15 de Outubro; QUE, na época em que o declarante se separou da Jaqueline a mesma estava grávida, sendo que a criança nasceu e o Valmir, vulgo "Pipoca" registrou a criança; (...) conversou com o amigo de nome Leandro, sendo que o mesmo comentou que sua filha havia nascido e o Valmir, vulgo "Pipoca" havia registrado a criança; que, o declarante então resolveu ir conversar com o Valmir, vulgo "Pipoca", sendo que o declarante sabia onde o mesmo ficava, pois o
Valmir, vulgo "Pipoca" é traficante e vende drogas na rua principal do Bairro 15 de Outubro; que, o declarante encontrou-se com o
Valmir
, vulgo "Pipoca" o qual estava com sua motocicleta HONDA CG 150 SPORT COR VERMELHA, ocasião em que estava na companhia de seu capanga
Tanzinho
; que, o declarante tentou dialogar numa boa com o
Valmir
, vulgo "Pipoca", pois queria visitar sua filha, e não tinha problema o mesmo ter registrado a criança; que, o
Valmir
, vulgo "Pipoca" não quis conversa e falou para sair fora e esquecer a criança; que, o declarante saiu do local e voltou para a boate e ficou conversando com uma mulher; que, a mulher foi ao banheiro e o declarante notou que o
Valmir
, vulgo "Pipoca" passou na garupa de sua motocicleta a qual era pilotada pelo Tanzinho, sendo que a motocicleta estava devagarinho; que, o declarante constatou que a motocicleta foi até uma outra boate, manobrou e voltou devagarinho, sendo que o declarante não percebeu que seria alvo de um atentado; que, a motocicleta se aproximou do declarante e parou a cerca de três metros, momento em que
Valmir
, vulgo "Pipoca" que estava na garupa sacou um revólver e sem nada dizer passou a disparar contra o declarante; que, foram disparados seis tiros, sendo que o declarante foi atingido por quatro tiros; que, o declarante não chegou a cair e o
Valmir
, vulgo "Pipoca" fugiu do local e foi em direção ao seu ponto de tráfico; que, o declarante conseguiu caminhar até a casa de uma senhora de nome Lúcia e pediu socorro, sendo que a mesma chamou o resgate; (...) que, o declarante esclarece que o
Valmir
, vulgo "Pipoca" não tinha motivo para tentar contra sua vida; que, o
Valmir
, vulgo "Pipoca" não deu nenhuma chance de defesa ao declarante, pois chegou e atirou de queima-roupa; que, o declarante nunca teve nenhum problema com o Tanzinho, comparsa do
Valmir
, vulgo "Pipoca"; que, foi o
Valmir
, vulgo "Pipoca" que atirou e o Tanzinho que pilotou; que, a motocicleta usada no crime foi a motocicleta HONDA CG 150 SPORT COR VERMELHA, de propriedade do
Valmir
, vulgo "Pipoca", sendo a mesma motocicleta a qual estava momentos antes de tentar contra a vida do declarante (declarações da vítima na sede policial - de folha 18)

No mesmo sentido, a testemunha Alexandre de Souza Mendes, em juízo (folha 171), relatou que acompanhou a vítima até o hospital, bem como que ao perguntá-la quem era o autor dos disparos, a mesma informou prontamente que teria sido o apelante.

A título de complementação, o PC Robson Moisés Lopes da Silva, em sede judicial (folha 170), afirmou:

que a própria vítima relatou que o autor do disparo havia sido o acusado Valmir, e o acusado Jonathan estava pilotando a motocicleta; que Valmir era conhecido da guarnição policial pelo envolvimento em outros crimes; que o acusado Jonathan andava em companhia do acusado Valmir; que a vítima disse que a motivação do crime era porque esta foi conversar com o acusado Valmir para poder ver seu filho, de sua ex-companheira e atual companheira de Valmir, quando ocorreu um atrito entre os mesmos; (...) que a vítima foi assassinada após os fatos; que o homicídio da vítima posteriormente tem como suspeito o ora acusado Valmir; que sabe que o inquérito já encontra-se concluído; (...) o ouviu comentários de que os autores do crime foram os ora acusados;
que
inclusive, por conta da motivação do crime, saíram muitos comentários no bairro;
que
antes de conversar com a vítima no hospital, já sabia quem eram os prováveis autores além do motivo do crime, em razão do problema do "triângulo amoroso".

Em seu interrogatório judicial (mídia acostada à folha 247),
o próprio apelante
confessou a prática delitiva
,
sustentando que tentou matar a vítima porque a mesma ficava falando que era pai de sua filha
.

Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja, a de que
o
recorrente foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima
, estando presente as qualificadoras descritas no artigo 121, §2º, inciso
II e

IV
, do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente
praticou o crime
por
motivo
fútil
, pois a vítima desconfiava que fosse pai do filho do apelante e
por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sobretudo levando-se em consideração que a vítima foi surpreendida pelo apelante, que se aproximou de moto, armado, e desferiu os disparos.

Em que pese os argumentos da defesa, têm-se que o homicídio tentado noticiado nos autos restou comprovado,
não sendo a decisão adotada pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos
.

Assentada tal questão,
passo ao exame da dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
18
(
dezoito
)
anos
e 9 (nove) meses

de reclusão
,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 12 (doze) anos de reclusão.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do delito foram aferidas como desfavoráveis.

A
culpabilidade
, de fato,
é alta
, pois o apelante descarregou a arma de fogo contra a vítima, efetuando seis disparos em sua direção.

Logo, certo se presta a exasperação com base neste vetor.

Conforme se vê dos autos, o recorrente possui
maus antecedentes
(ação penal nº 0019727-84.2012.8.08.0014).

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram consideradas em desfavor do réu, visto que os disparos de arma de fogo foram realizados em via pública, no período matutino, colocando outros indivíduos em risco.

Dessa forma, vislumbro que as três circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas, com respaldo nas provas produzidas, e em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para à reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na

segunda fase
, o juízo de origem, corretamente, promoveu a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em razão da ação penal 0013588-39.2000.8.08.0014.

Incide, ainda, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual o juízo aumentou a pena em 1/6, fixando-a em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual a pena definitiva foi fixada definitivamente em
14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

Correta, também, a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fixo os honorários recursais ao defensor dativo em R$600,00 (seiscentos reais), atento aos critérios valores estabelecidos no artigo 85 do CPC e na tabela profissional.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.